Tribunal: TJSP
Processo: 2181056-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Passagens aéreas adquiridas com partida em 21.07.2020 de Campinas/SP com destino à Nova Iorque. Voo cancelado, por suspensão da rota. Mudança de rota sem anuência do consumidor. Pedido de tutela antecipada para que seja mantido o trecho originalmente contratado com opção de escolha de nova data no prazo de 12

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Passagens aéreas adquiridas com partida em 21.07.2020 de Campinas/SP com destino à Nova Iorque. Voo cancelado, por suspensão da rota. Mudança de rota sem anuência do consumidor. Pedido de tutela antecipada para que seja mantido o trecho originalmente contratado com opção de escolha de nova data no prazo de 12 meses contado da reabertura oficial das fronteiras Brasil/EUA. Inadmissibilidade. Direito do consumidor que precisa seguir a disciplina da Medida Provisória no 925/2020 e da Lei no 14.034/2020, qual seja, exercer a opção, no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, de cancelar a passagem, sem penalidades, ou receber o crédito do valor, para futura utilização. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181056-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA, é agravado CÉRLEY JUNIO MARTINS DE
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2181056-34.2020.8.26.0000 - Campinas – G/R - Voto no 45.263
Voto no 45.263
Agravo de Instrumento n.o 2181056-34.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas - 8a. Vara Cível
Agravante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras Sa
Agravado: Cérley Junio Martins de Azevedo
Juiz(a) de 1a Inst.: Herivelto Araujo Godoy
TRANSPORTE AÉREO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais. Passagens aéreas adquiridas com partida em 21.07.2020 de
Campinas/SP com destino à Nova Iorque. Voo cancelado, por suspensão da rota.
Mudança de rota sem anuência do consumidor. Pedido de tutela antecipada para
que seja mantido o trecho originalmente contratado com opção de escolha de nova
data no prazo de 12 meses contado da reabertura oficial das fronteiras
Brasil/EUA. Inadmissibilidade. Direito do consumidor que precisa seguir a
disciplina da Medida Provisória no 925/2020 e da Lei no 14.034/2020, qual seja,
exercer a opção, no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, de
cancelar a passagem, sem penalidades, ou receber o crédito do valor, para futura
utilização. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 34/35
que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais,
concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré remarque os voos originalmente
contratados, com datas e período compatíveis, no prazo de 12 meses após vencida a
pandemia e encerrado o decreto de calamidade, com isenção de qualquer penalidade.
Recorre a ré alegando que deve prevalecer a MP no 925/2020, que trata
do cancelamento e remarcação de passagens aéreas. Ressalta que a viagem do autor
estava programada para o dia 21.07.2020 e retorno em 05.08.2020, sendo realizado o
cancelamento com isenção de taxas e mantido o valor integral pago como crédito para
utilização futura, no prazo de doze meses, contado da data do voo. De resto, postula a
concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o seu final provimento para que conste
a disponibilidade do crédito para utilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2181056-34.2020.8.26.0000 - Campinas – G/R - Voto no 45.263
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 119), o agravado
apresentou contraminuta (fls. 124/136) pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
Em linha de saída é de se lamentar ações e recursos que servem a
avolumar o absurdo número de demandas, impondo caos ao serviço judiciário e custos
desnecessários à sociedade, mormente em situações onde a lei é suficientemente clara
sobre os direitos que decorrem do cancelamento de passagens aéreas por causa da
pandemia da Covid-19, portanto sendo injustificáveis as celeumas.
Não pode prevalecer a ótica equivocada de que não custa pedir, porque
“algo sempre se conseguirá junto aos juízes, todos eles sensíveis e solidários com o sofrimento
da população” (JOSÉ RENATO NALINI. “Consequencialismo: urgente, nefasto ou
modismo? In Consequencialismo no Poder Judiciário. Coord. p/ Ives Gandra da Silva
Martin et al. Indaiatuba: Ed. Foco, 2019, p. 34).
Realmente não, porque, como diz o mesmo Jurista: “O juiz não pode ser o
nefelibata, desvinculado da realidade e sua função é fazer incidir a vontade concreta da lei
sobre a realidade submetida à sua apreciação, ainda que isso traga mais injustiças do que a
sensação do justo” (Ob. Cit., p. 39).
Pois bem, a questão aqui é simples e, como dito, encontra fácil solução
na própria letra da lei.
De fato, assim dispõe o art. 3o da Lei no 14.034, de 05 de agosto de 2020,
que explicita o que já vinha regrado pela Medida Provisória no 925, de 18.03.2020, ou
seja:
“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de
dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses,
contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2181056-34.2020.8.26.0000 - Campinas – G/R - Voto no 45.263
base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da
regulamentação vigente.
§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo,
poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou
igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a
aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito)
meses, contados de seu recebimento.
§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao
consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de
reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem
aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
§ 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de
março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na
forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais
penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem
aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser
utilizado na forma do § 1o deste artigo.
§ 4o O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo deverá ser concedido
no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de
interrupção previstas nos arts. 230 e 231 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
§ 6o O disposto no § 3o deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da
passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em
relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em
que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo
regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da
autoridade de aviação civil.
§ 7o O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do
voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da
passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas.
§ 8o Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do
consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do
cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do
bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais
parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores
já pagos, na forma do caput e do § 1o deste artigo.
§ 9o O reembolso dos valores referentes às tarifas aeroportuárias ou de outros
valores devidos a entes governamentais, pagos pelo adquirente da passagem e
arrecadados por intermédio do transportador, deverá ser realizado em até 7 (sete)
dias, contados da solicitação, salvo se, por opção do consumidor, a restituição for feita
mediante crédito, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.”
No caso em tela, segundo narra a inicial (fls. 16/32), o autor adquiriu
duas passagens aéreas por meio do site decolar.com., partindo de Campinas/SP
(Aeroporto Internacional de Viracopos) no dia 21.07.2020 com destino à Nova Iorque
(Aeroporto Internacional John F. Kennedy) e retorno programado para o dia 05.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2181056-34.2020.8.26.0000 - Campinas – G/R - Voto no 45.263
Porém, para sua surpresa, recebeu um e-mail com uma rota totalmente
desconexa daquela adquirida originalmente, sem qualquer opção de escolha ou de
cancelamento.
Tendo em vista que o destino foi completamente diferente daquele
contratado, inclusive com a cobrança de taxas abusivas pelo cancelamento, propôs a
presente demanda buscando a tutela de urgência para que fosse determinada a
recomposição do destino contratado, nos moldes adquiridos, além da abertura do prazo
de 12 meses para escolha da nova data de viagem, contado da reabertura oficial da
fronteira para os voos turísticos entre Brasil e Estados Unidos, o que foi deferido pelo
juízo monocrático.
Diante dos claros termos da Lei, conforme já visto, se o voo foi
cancelado, com suspensão da rota programada, parece óbvia a impossibilidade de se
“remarcar” o voo original e nem é possível, por outro, impor-se ao passageiro um trajeto
diverso para que ele chegue ao destino desejado.
Logo, as soluções possíveis só podem ser as do cancelamento da viagem,
com reembolso do valor, ou a de receber o crédito do valor da passagem aérea, para
futura utilização (art. 3o, § 1o).
O prazo para exercício da opção é o de 12 meses contados do voo
cancelado (art. 3o, caput) e não o da “da abertura oficial das fronteiras entre
Brasil/EUA”, que nem se sabe quando vai ocorrer.
Simples assim.
Portanto, não pode prevalecer a tutela nos termos concedidos, pois
desborda dos preceitos legais que regem a espécie.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2181056-34.2020.8.26.0000 - Campinas – G/R - Voto no 45.263
ao recurso, para reformar em parte a r. decisão agravada, ficando mantida a tutela
apenas para os fins supra, ou seja, garantir ao autor, no prazo de 12 (doze) meses
contados do voo cancelado, o direito de obter o cancelamento da passagem, com
reembolso do valor, sem a incidência de quais penalidades, ou receber o crédito para
futura utilização.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator